Tribunal: STF
Processo: RE 78435
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
- Prescrição.- Ação executiva cambial. -Petição apresentada no último dia do prazo à distribuição necessária, embora despachada no dia seguinte. Prescrição que se considera interrompida na data em que apresentado a juízo a petição. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido.